Tribunal: STF
Processo: HC 70410
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
I. Denuncia: alegação de inepcia - alias inexistente  -
só formulada após a sentença condenatória: preclusão.
              II.  Justiça  Militar:  competência,  desde  a  infeliz
inovação  da EC 7/77,  mantida pela Constituição vigente, para julgar
homicidio  imputado a policial  militar do Estado, ainda que cometido
quando do exercício de função de policiamento civil.